Tribunal: TJSP
Processo: 2272041-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de abusividade da correção monetária, juros e utilização da Tabela Price, tornando inviável a liquidação do débito – Indeferimento em primeiro grau – Manutenção – Probabilidade do direito não evidenciada – Art. 300 do CPC - Contrato que prevê de forma expressa a incidência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de abusividade da correção monetária, juros e utilização da Tabela Price, tornando inviável a liquidação do débito – Indeferimento em primeiro grau – Manutenção – Probabilidade do direito não evidenciada – Art. 300 do CPC - Contrato que prevê de forma expressa a incidência dos encargos – Tabela Price que, por si só, não indica a cobrança de juros capitalizados – Laudo unilateral - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272041-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ZILBERLÂNDIO FRANCISCO FELIX DE SOUSA, é agravado
PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
2
VOTO No: 19.512
COMARCA: Foro de São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
AGTE. : Zilberlândia Francisco Felix de Sousa
AGDO. : Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória Ação
de revisão de contrato de compra e venda de imóvel

Alegação de abusividade da correção monetária, juros e
utilização
da
Tabela
Price,
tornando
inviável
a
liquidação do débito
Indeferimento em primeiro grau

Manutenção

Probabilidade
do
direito
não
evidenciada Art. 300 do CPC - Contrato que prevê de
forma expressa a incidência dos encargos
Tabela
Price que, por si só, não indica a cobrança de juros
capitalizados
Laudo unilateral - Decisão mantida

Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, no curso da ação
revisional de cláusula contratual de instrumento particular de compra e
venda de imóvel movida pelos agravantes em face do agravado, que
indeferiu tutela provisória.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram a ação subjacente para revisão do
contrato de compra e venda de imóvel firmado com a agravada.
Alegaram que o contrato previu que as prestações
vincendas, após a emissão do auto de conclusão da obra, seriam
acrescidas de juros de 12% ao ano, calculados pela Tabela Price, e a
disposição é abusiva.
Discorrem sobre a onerosidade da avença indicando
capitalização de juros e afirmam não existir saldo devedor.
Pugnaram, então, pela suspensão da exigibilidade das
prestações do contrato, manutenção na posse do bem e abstenção de
protesto.
O magistrado a quo proferiu a seguinte decisão:
“Vistos. 1 - Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação prevista no artigo 334 do CPC, ao término do
contraditório e se houver manifestação expressa das partes (CPC,
art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).A medida se justifica, pois o
atendimento da previsão do artigo 334 do CPC implicará prejuízos
irreparáveis à parte; a vista de uma distribuição mensal superior a
250 processos, a realização de audiências, reservando-se intervalo
mínimo de 20 minutos entre audiências (artigo334, § 12o do CPC),
com duração provável de cada ato superior a 30 minutos, somados
a necessidade de respeito ao prazo de antecedência mínima de 30
dias e citação do réu com prazo de antecedência de 20 dias,
resultará em inevitável violação ao artigo 5o, LXXVIII da Constituição
Federal que impõe como direito individual a duração razoável do
processo, ao mesmo tempo determina sejam assegurados meios
para garantir celeridade processual, visto que em uma análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
4
prospectiva a vista dos elementos apresentados, em poucos meses,
a pauta de audiências de conciliação desta vara judicial superaria
dois anos, significando para a parte que o pronunciamento de
mérito ocorreria, na melhor das hipóteses se houver de julgamento
de mérito antecipado, após dois ou três anos da distribuição do
processo. Por estas razões, deixo de realizar a audiência de
conciliação
prévia,
assegurando
sua
realização
se
houver
manifestação expressa de ambas as partes neste sentido, medida
esta que não acarretará nulidade de qualquer ordem, pois não viola
direitos, antes os assegura (artigo 277 do CPC). 2 - Com relação ao
pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, observo que
nos termos do artigo 300 do CPC será concedida quando houver
elementos que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente há
necessidade da observância do contraditório para se estabelecer os
limites da revisão pretendida. Assim, ausentes os requisitos legais,
indefiro a tutela de urgência de natureza antecipada .4 - No caso
concreto, não obstante a faculdade prevista no artigo 303 do CPC
que autoriza a parte autora a apresentar pedido sucinto ante a
necessidade imperiosa da medida, mediante emenda oportuna a ser
providenciada no prazo de 15 dias (artigo 303, § 1o, I do CPC),
verifico que a petição inicial apresenta causa de pedir próxima e
remota, assim como documentos, tendo sido deduzido o pedido de
modo a prescindir de emenda da inicial, ainda mais se considerado
o disposto no artigo 303, § 5o do CPC que compete ao autor indicar
se pretende se valer do benefício previsto no caput do artigo 303 do
CPC. Sendo assim, considero a petição apta, sendo desnecessária a
emenda, tornando inaplicável o § 2o, 303, do CPC, por este ser
restrito a hipóteses em que necessária a complementação da inicial.
De todo modo, conquanto facultado à parte autora a complementação de eventuais argumentos que considere
imprescindíveis no prazo previsto no artigo 303, § 1o, inciso I do
CPC, não se procederá a extinção do feito na omissão, visto que
não fez uso a parte do previsto no caput do artigo 303 do CPC.A
vista das especificidades do caso concreto acima enunciado, cite-se
para contestar no prazo de 15 dias úteis, com a advertência de que a
ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Int..”
Insurgem-se os agravantes contra o decidido.
Alegam, basicamente, que o contrato é abusivo nas
clausulas que estipulam correção monetária, incidência de juros
remuneratórios e utilização da Tabela Price, o que inviabiliza a sua
liquidação.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
5
O recurso não é provido.
Para concessão do pedido de tutela de urgência devem ser
observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Nesta esteira, de rigor que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.
Sobre a tutela de urgência ensinam os renomados
doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a
tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela
de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no
sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.” “Também é
preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela
afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa
assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo
de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).” (Comentários ao
Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p.
857 e 858).
Efetivamente, em sede de cognição sumária, típica das
liminares, não se mostrava possível inferir, com base na documentação
juntada, que houve cobrança abusiva por parte da recorrida.
Consta dos autos que os agravantes firmaram Instrumento
Particular de Venda e Compra de imóvel que previu o pagamento de parte
do valor ajustado em prestações mensais, sobre as quais incidiriam juros de
12% ao ano (fls. 39 e seguintes autos subjacentes).
Em princípio, o pagamento de valor superior ao preço total
tem fundamento em tal previsão contratual, não restando evidente qualquer
ilegalidade, em análise sumária. Ainda, o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:
3. Não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a
cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais,
confere
maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
6
informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a
possibilidade de correção de eventuais abusos (EREsp 670.117/PB,
Rel. Min. SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26/11/2012).
Dessa forma, não é possível verificar verossimilhança nas
alegações do agravado de que houve cobrança abusiva, pois há expressa
previsão contratual.
Além disso, o parecer técnico elaborado de forma unilateral,
sem participação da parte contrária, apenas demonstra a tese defendida
pelo agravante, mas não é capaz de comprovar, por si só, a aludida
abusividade na cobrança das parcelas. Os índices de correção, tais como
consignados, não se mostram ilegais.
Ademais, a utilização da Tabela Price não indica, por si só, a
cobrança de juros capitalizados.
E no sistema de amortização os juros são pagos ao longo
do período, antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida.
Não sendo ilegal o recebimento de juros antes dos doze
meses, o método matemático empregado para esse cálculo e a sua
distribuição nas prestações mensais, desde que respeitado o percentual
pactuado, não configura a capitalização mensal vedada pelo ordenamento
jurídico. Isso porque, os juros devem ser pagos (distribuídos nas
prestações) ao longo do período (mensalmente), antes da periodicidade
mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Dessa forma, o método de distribuição desses juros ao
longo do ano não implica capitalização, não importando a fórmula utilizada
para esse cálculo, seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa
estabelecida pelas partes no período de doze meses.
A esse respeito, o Tribunal já se manifestou
“AÇÃO REVISIONAL Contrato de financiamento Improcedência da
demanda. CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Compete ao
Juiz aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada
prova, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou
protelatórias Dicção do artigo 130 do Código de Processo Civil
Preliminar não acolhida. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Possibilidade
Contratos firmados após 31 de março de 2000, data da última edição
da Medida Provisória 2170-36/2001 REsp no 973.827, afeto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
7
disciplina dos recursos repetitivos, que admite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada, desde que seja superior ao duodécuplo da
mensal. Constitucionalidade da MP 2170-36/2001. Permitido o uso
da Tabela Price, não havendo motivo para substituição para o
Sistema Gauss. TARIFAS IRREGULARES Alegação genérica
Inobservância do artigo 514 do CPC Ofensa ao Princípio da
Dialeticidade Recurso não conhecido neste ponto. ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA - Impossibilidade de se coibir inscrição
no cadastro de maus pagadores, caracterizada a mora Inteligência
na Súmula 380 do STJ. Manutenção da sentença de improcedência
Recurso NÃO PROVIDO, na parte conhecida.” (TJ-SP - Apelação:
1055963-48.2015.8.26.0002, Data do julgamento: 17/03/2016, 38a
Câmara de Direito Privado, Relator: Spencer Almeida Ferreira).
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
TAXAS
DE
JUROS
PRÉFIXADAS FALTA DE SERIEDADE NA ALEGAÇÃO DE QUE
SEJAM EXCESSIVAS, PORQUE ERAM CLARAS, POR OCASIÃO DA
CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMISSIBILIDADE
LICITUDE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDOS POR LEI
ESPECIAL
TABELA
PRICE
ESTABELECIMENTO
DE
UMA
PRESTAÇÃO FIXA ATÉ O FINAL DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE POSSIBILIDADE DE SUA
UTILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Apelação
no
1022255-65.2014.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado, Relatora
Des. Lucila Toledo, julgado em 15/09/2016).

“CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Ação de revisão de
cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Parcial
procedência. Insurgência da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Taxa
que
não
revela
onerosidade
excessiva.
Limitação.
Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições financeiras.
Enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal. TABELA
PRICE. Sistema de amortização de dívida. Expresso ajuste
contratual.
Regularidade.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
Admissibilidade. Orientação firmada em Recurso Especial tomado
como representativo de controvérsia. Suficiente previsão contratual
de sua incidência. Periodicidade inferior à anual. Expressa
indicação de taxa anual superior ao duodécuplo do índice mensal.
Recente provimento de Recurso Extraordinário, sobre o tema,
confirmando a relevância e urgência das Medidas Provisórias no
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do STJ. TARIFAS
BANCÁRIAS. Repasses de despesas ao consumidor. IOF. Tributo
legalmente devido sobre a operação de crédito realizada. Repasse
regular inclusive inserido no financiamento. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.” (Apelação no
1004585-81.2015.8.26.0510, 23a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Sebastião Flávio, julgado em 31/08/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO Ação revisional de contrato bancário
Financiamento de veículo Capitalização de juros Tabela Price
Legalidade Tarifas de cadastro, registro de contrato e contratação
de seguro Expressa previsão contratual Cobrança autorizada pelas
Resoluções do CMN e jurisprudência majoritária Comissão de
permanência Cumulação com multa Abusividade Súmula 472 do
STJ Repetição do indébito Cabível, na forma simples Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
8
recíproca sentença reformada Recurso parcialmente provido
(Apelação no 0002303- 94.2011.8.26.0553, 13a Câmara de Direito
Privado, Relatora Des. Cláudia Monteleone, julgado em 13/09/2016).
Também o C. STJ:
"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. PROVA
PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE CONTRATO. MUTUO.
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS.
DECRETO
22.626/33.
MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS
JUROS.
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
POSSIBILIDADE
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. (...). Não é nula sentença que julga a lide de
forma antecipada, sem produção de prova pericial contábil, quando
esta se mostra irrelevante ao deslinde da controvérsia instalada nos
autos. 2. 'As disposições do Decreto n. 22.626/33, não se aplicam às
taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional'. (STF, Súmula 596). 3. As partes podem
convencionar livremente a taxa de juros de seus negócios, desde
que não redundem em excesso' descabido ou não constituam
arbítrio injustificado de um dos contraentes, impondo-Se sua
redução quando comprovada discrepância em relação à taxa de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Nos contratos sob
exame, não restaram demonstradas excessividades das taxas de
juros aplicados, pois, segundo apuração do Banco Central do
Brasil, a referida taxa anual foi de 32,90%, o que equivale a uma taxa
mensal de 2,74%, ao passo que a taxa mensal dos contratos com a
dívida renegociada de fls. 37 e do novo empréstimo de fl. 42 foi
firmada em 3,1 e 2,8% a.m., portanto, próxima à taxa média de
mercado. 4. A capitalização de juros, a partir de 31.03.2000, em face
da Medida Provisória 2.170-36, passou a ser admitida em
periodicidade mensal, nos contratos de mútuo bancário, desde que
pactuada. 5. A adoção da Tabela Price, por suas características, não
implica cobrança de juros sobre juros, não esbarrando em qualquer
restrição legal. 6. Não se conhece em segundo grau, quando da
apreciação do recurso, matéria não discutida em primeiro grau,
porque não constante da inicial ou da contestação, já que a
devolução se dá nos limites da matéria impugnada no momento
certo, como quer o art. 515, § 1o, do CPC. 7. A insurgência contra a
decisão de indeferimento do depósito se sujeitou á preclusão
consumativa,
porquanto
não
houve
recurso
em
momento
apropriado. 8. Não é de se aplicar o princípio da causalidade no
caso em comento, mas a regra do art. 20 do CPC, que disciplina que
o ônus da sucumbência caberá ao vencido. 9. Recurso desprovido.
Unânime.” (REsp 1321589, Relator Ministro Ricardo Villas Boas
Cueva, julgado em 30/05/2016).
Portanto, não é possível acolher, neste momento inicial, as
alegações dos agravantes posto que não demonstrada a probabilidade do
direito alegado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272041-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19.512 - TAD
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator